Tribunal: TJES
Processo: 5000452-75.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000452-75.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ANTONIO ROBERTO CALIMAN
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000452-75.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: ANTONIO ROBERTO CALIMAN

Advogado do(a) APELADO: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo juízo da 1
a
Vara de Anchieta que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito e de indenização, condenando o ora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso aduzindo:
a)
que houve erro na medição do consumo diante da diferença entre as faturas do ano de 2018 e 2019;
b)
que o aparelho foi retirado intacto, não sendo contatada fraude, conforme declaração do funcionário da EDP;
c)
que merece reforma para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 10 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000452-75.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: ANTONIO ROBERTO CALIMAN

Advogado do(a) APELADO: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

VOTO

Conforme consta do relatório,
trata-se de
apelação cível interposta por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que julgou procedentes os pedidos formulados, declarando inexistentes os débitos decorrentes do TOI nº 3361083, bem como condenando a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais sustenta a apelante, em apertada síntese:
i)
inexistência de falha na prestação do serviço;
ii)
ausência de ilicitude em sua conduta, já que todos os procedimentos foram realizados, inclusive com a lavratura do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção), o qual tem presunção de legalidade, com respeito ao previsto ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010;
iii)
não ter sido demonstrado os supostos danos morais sofridos;
iv)
que foi legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, uma vez que a apelante está no exercício regular do direito;
v)
que devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente que deve ser reduzida a indenização por danos morais.

Pois bem. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de acolhimento da irresignação recursal.

A parte autora ajuizou na origem Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil ajuizada pela ora apelada em face da apelante, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica pautada em débito apurado em TOI irregular, ensejando danos extrapatrimoniais.

Após regular tramitação do feito, o magistrado “a quo” julgou procedentes os pedidos autorais, declarando inexistente o débito, confirmando a liminar que havia determinado o reestabelecimento do fornecimento de energia e condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.

Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 414/2010.

O primeiro se refere à análise técnica do medidor em laboratório da concessionária que, embora por ocasião da lavratura do TOI tenha sido informado ao consumidor que seria feito em uma data (29/06/2020), esta ocorreu em data diversa (09/07/2020), conforme se extrai do Relatório ID 2527932, sem que tenha sido informado o consumidor na forma que dispõe o §7ª do Art. 129 da Resolução nº 414/2010.

Ademais, a Resolução nº 414/2010 permite que o consumidor manifeste interesse em realização de perícia técnica por profissionais não integrantes dos quadros da concessionária, por terceiros.

Soma-se a isso o fato de o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI (ID 2527933) ter sido lavrado apenas com informação de substituição do medidor, que seria remetido para análise em laboratório, havendo menção acerca de “suspeita de defeito interno”.

O Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (ID 2527932), além de produzido de forma unilateral pela concessionária, destacou que os lacres estariam intactos, mas concluiu pela existência de irregularidade na medição.

Por fim, não foge à percepção deste Relator o fato de o medidor retirado ser antigo, datado de 1988 (ID 2527933), ou seja, mais de trinta anos antes da inspeção, sendo, pois, possível que o suposto consumo inadequadamente medido tenha decorrido de natural desgaste das peças.

Quanto ao dano moral, sabe-se que
“[...] a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado”
(TJES, Apelação Cível, 011180071687, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/12/2019, Diário: 19/12/2019).

Outrossim, em relação ao valor da indenização a título de dano moral, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se módico em relação aos precedentes desta corte, não merecendo, pois, minoração.

Desta feita
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo intacta a sentença
nos seus termos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro para 18% (dezoito por cento) os honorários advocatícios devidos pela ora apelante em favor dos advogados da apelada.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA. MAU FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR ANTIGO. LACRES INTACTOS. IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
1.
Diante da inversão do ônus da prova, uma vez tratar-se de relação evidentemente consumerista, caberia à concessionária de energia trazer prova mínima da regularidade de sua atuação, o que não ocorreu.
2.
Ao contrário, as provas dos autos evidenciam inobservâncias no procedimento previsto na Resolução Aneel nº 414/2010, notadamente quanto a perícia técnica do medidor, assistindo razão ao consumidor na pretensão de declaração de inexistência do débito diante das nulidades apontadas.

3.
Além disso, merece destaque o fato de o medidor retirado ser antigo, datado de 1988, ou seja, mais de trinta anos antes da inspeção, sendo, pois, possível que o suposto consumo inadequadamente medido tenha decorrido de natural desgaste das peças.
4.
Quanto ao dano moral, sabe-se que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa. Precedentes.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do Relator.